Tribunal: STJ
Processo: 1501667-06.2023.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887766 - SP (2025/0096493-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA ALVES GALDINO
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, com base na Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a
reafirmar as teses do recurso especial.
4. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
impede a admissão do agravo, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.237.706/PA, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21.08.2018; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48140058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 08d117a4-848c-4257-a12e-c496a885dae3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 08d117a4-848c-4257-a12e-c496a885dae3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887766 - SP (2025/0096493-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA ALVES GALDINO
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos utilizados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial, com base na Súmula n. 182, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem, em respeito ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a
reafirmar as teses do recurso especial.
4. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada
impede a admissão do agravo, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial.".
Documento eletrônico VDA48140131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: 68440b5b-87b2-428c-8ffa-78f8fcca62b1

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.237.706/PA, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21.08.2018; STJ, EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELE CRISTINA ALVES
GALDINO contra decisão da Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada (fls. 571-572).
Neste regimental, o agravante sustenta que não incidiria na hipótese o óbice
da Súmula n.o 7, STJ. Pede, portanto, o provimento do agravo regimental, para que seja
conhecido e provido o recurso especial (fls. 577-583).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 599-603).
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que deu provimento ao recurso defensivo, para estabelecer o regime
inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mas manteve a condenação da
recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
da Lei 11.343/2006, à pena de
caput,
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Inadmitido o recurso especial na origem (fls. 539-543), a Defesa interpôs o
agravo em recurso especial que, por sua vez, por decisão da Presidência deste STJ, não
foi conhecido por incidência da Súmula 182 do STJ.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar, de forma
insatisfatória, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
Documento eletrônico VDA48140131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: 68440b5b-87b2-428c-8ffa-78f8fcca62b1

hipótese. De mais a mais, a simples simples assertiva genérica de que não seria aplicável
a Súmula n. 7 do STJ não é suficiente para demonstrar a adequada impugnação ao óbice
processual.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Não bastasse isso, neste regimental não se demonstrou onde no agravo do art.
1.042 do CPC, houve a efetiva impugnação à incidência das Súmulas n. 283 e n. 284 do
STF, como também não se comprovou a demonstração da divergência jurisprudencial no
recurso especial, de acordo com os requisitos legais e regimentais.
Em verdade, o agravo em recurso especial omite o combate a esses capítulos
da decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de origem. Ocorre que para que
fosse conhecido o agravo em recurso especial deveria ter realizado o enfrentamento de
todos esses fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a falta de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada impede a admissão
do agravo, aplicando-se, por analogia, a Súmula 182 do STF. Veja-se:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DOCPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa,
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
Documento eletrônico VDA48140131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: 68440b5b-87b2-428c-8ffa-78f8fcca62b1

3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018

Vislumbro, portanto, o acerto da decisão proferida pela Presidência deste STJ
ao reconhecer a manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no AREsp n. 1.777.324
/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
2/2/2021
17/2/2021
e AgRg no AREsp n. 2.087.876/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe de
.
16/9/2022
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:33:00
Código de Controle do Documento: 68440b5b-87b2-428c-8ffa-78f8fcca62b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0096493-3
AREsp 2.887.766 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001397520238260153 00025006920248260496 10002841720238260153
1397520238260153 139752023826015300025006920248260496
15016670620238260530 21527072023 25006920248260496
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA ALVES GALDINO
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EZEQUIEL APARECIDO VALERIO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIELE CRISTINA ALVES GALDINO
ADVOGADO
: DOUGLAS EDUARDO CAMPOS MARQUES - SP286102
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550;0182089=40@
2025/0096493-3 - AREsp 2887766 Petição : 2025/0034260-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:41:07
Código de Controle do Documento: 93707B5E-DC26-4EF8-A5EC-0B57A70BBB0C